Tribunal: TJDFT
Processo: 0709753-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709753-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, HOSPITAL PRONTONORTE S/A, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, CRB - CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/A, CENTRO RADIOLOGICO DO GAMA S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Sentença na Origem - Perda Superveniente do Objeto Recursal Conforme Informações prestadas pelo Juízo de Origem foi proferida Sentença de mérito na origem. Tendo em vista a carga de cognição superior à da decisão liminar objeto do Agravo de Instrumento, há a perda superveniente do interesse de agir. Julgo prejudicado o Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de Origem. Após, preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator